Tribunal: TJES
Processo: 5007638-30.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007638-30.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JAIR GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 2341755. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal, conforme certidão no id 2341761. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: o autor alega que, devido a seu quadro de saúde, precisou realizar procedimento de cateterismo e, posteriormente, de angioplastia com implantes de dois
stents
, que os procedimentos foram autorizados, mas sem autorização de aquisição dos
stents
sob argumento de ausência de cobertura, pelo que teve que arcar com o material com verba própria. Moveu ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais (reembolso) e danos morais.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos autorais, tendo o juízo pregresso se manifestado nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO a Ré à restituir o Autor o valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente a compra de 02 (dois) stents para realização da cirurgia de angioplastia, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso (21/10/2020), bem como ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da presente data.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 2341758 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que agiu em conformidade com o contrato e que este deve prevalecer, por ser anterior à edição da Lei 9.656/98 e tendo o recorrido recusado a adequação quando lhe foi oportunizado. Sustenta também a inexistência de danos morais ou que, se mantida a condenação, estes devem ser reduzidos.2341764

Contrarrazões do Recorrido no id 2341764, na qual pugna pelo não provimento ao recurso inominado.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. É certo que a Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos anteriores a ela e não adaptados, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. Contudo, tais contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Dessa forma, está claro que a celeuma versa sobre relação de consumo, sendo este o entendimento jurisprudencial pacífico cristalizado na súmula referenciada.

No caso em apreço, verifica-se que houve cobertura para o tratamento da condição médica do Recorrido, mas foi negado um material específico solicitado para realização do procedimento. Nesse passo, há também entendimento firmado pelos tribunais superiores de que se o contrato prevê a cobertura para determinada condição médica, deve-se estender a cobertura a todo e qualquer procedimento e material necessários ao tratamento completo da referida condição. Nesse sentido, trago o entendimento firmado em recente julgamento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO
. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o fornecimento de prótese à parte autora, o que está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, que possui entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes
. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. "Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)" (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1900386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

Nesse sentido, ainda que não haja previsão contratual para fornecimento do referido material e, ainda que não seja aplicável a Lei 9.656/98, se o plano prevê a cobertura para o tratamento da doença, de forma geral, deve prever o fornecimento de todos os procedimentos necessários para esse fim, conforme recomendação médica e observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé contratual. Diverso entendimento importaria em permitir a aplicação de cláusula abusiva em desconformidade com os artigos 39 e 51 do CDC.

Assim sendo, compartilho do entendimento firmado pelo juízo pregresso, no sentido de que o Recorrido faz jus à restituição do valor desembolsado em razão da negativa de fornecimento do material solicitado.

Quanto aos danos morais, estes estão caracterizados na medida em que a situação narrada é capaz de gerar insegurança e verdadeiro temor do recorrido em relação a sua saúde e bem-estar, configurando abalo emocional que ultrapassa os limites do mero dissabor. Verifico, ainda, que o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável à luz dos critérios comumente aplicados para a fixação dessa espécie indenizatória, não merecendo redução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos próprios fundamentos nela contidos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da mesma Lei.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.